Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. IMPOSSIBILIDADE. BEM INALIENÁVEL. NÃO SE CUIDA DE DIVIDA DE CARATER PROTER REM.
1. Incabível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, gravado com alienação fiduciária, tendo em vista sua inalienabilidade, à luz do que consta no artigo 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei 11.977/2009.
2. Segundo dispõem os arts. 832 e 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os bens inalienáveis.
3. Negou-se provimento ao recurso.